Tribunal: TJSP
Processo: 1000991-35.2021.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança em face da Municipalidade e Irmandade da Santa Casa. Extinção da ação em relação à Municipalidade – ilegitimidade passiva reconhecida. Inconformismo do autor. Competência. Matéria afeta à c. Seção de Direito Público - inteligência do artigo 3o, I.3, da Resolução n. 623/2013. Precedentes deste e. Tribunal. Competência em razão da matéria absoluta. Ordem de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança em face da Municipalidade e Irmandade da Santa Casa. Extinção da ação em relação à Municipalidade – ilegitimidade passiva reconhecida. Inconformismo do autor. Competência. Matéria afeta à c. Seção de Direito Público - inteligência do artigo 3o, I.3, da Resolução n. 623/2013. Precedentes deste e. Tribunal. Competência em razão da matéria absoluta. Ordem de redistribuição. Recurso não conhecido.